Tribunal: TJES
Processo: 5005836-42.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-42.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VALE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares em ação indenizatória movida por LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA. A sentença homologou pedido de desistência formulado pelo autor após a contestação das rés, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alegou que a desistência do feito não observou o disposto no art. 485, §4º, do CPC/15, por ter sido apresentada sem sua anuência, requerendo, ainda, a extinção do processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pedido de desistência sem anuência dos réus, após a apresentação da contestação, viola o disposto no art. 485, §4º, do CPC/15; e (ii) estabelecer se é possível extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/15, na ausência de renúncia à pretensão pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §4º, do CPC/15 condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a apresentação de contestação à anuência dos réus, pois estes possuem direito à resolução do mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor.

A homologação do pedido de desistência na ausência de aquiescência dos réus configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por precedentes deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Não é possível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC/15, pois tal dispositivo exige a renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O art. 485, §4º, do CPC/15 exige a anuência dos réus para homologação de pedido de desistência formulado após a contestação.

A ausência de anuência dos réus ao pedido de desistência formulado após a contestação impede a extinção do processo, sob pena de nulidade da sentença.

A extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “c”, do CPC/15, exige renúncia expressa do autor ao direito material em que se funda a ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 200, parágrafo único; 485, §§ 4º e 8º; 487, III, “c”; 90; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.519.589/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 13.04.2018.

TJES, Apelação Cível nº 5004995-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000357-80.2022.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005836-42.2021.8.08.0030

APEL
ANTE
: VALE S.A.

APELAD
O
: LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS

J
U
IZ
: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
SUBS.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por VALE S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível e Comercial,
em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS contra SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e FUNDACAO RENOVA
, cujo
decisum

homologou
o pedido de desistência formulado pela parte autora
e
extin
guiu
o feito
com fulcro no artigo
485,
inciso
VIII c/c
o artigo 200,
parágrafo único, do CPC/
15
,
oportunidade em que condenou o demandante/apelado
em custas processuais (art. 90, do CPC) e honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor da causa,
com as ressalvas do
art
igo
98, §3°, do CPC/
15.

Em suas razões recursais,
sustentou que o pedido de desistência da demanda foi apresentado posteriormente a apresentação das defesas das demandadas, as quais, intimadas, “
se opuseram ao pedido de desistência formulado pelo Apelado, requerendo fosse o feito extinto com resolução de mérito, acaso o Apelado anuísse em renunciar ao direito com que se funda a ação (c.f Arts. 485, §4º c/c 487, III, alínea ‘c’, ambos do CPC.
”

N
estes termos, requereu a reforma da sentença “
a fim de que seja extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, III, alínea ‘c’ do CPC.
”

Com efeito, nos termos do disposto no parágrafo único, do artigo 200, c/c o § 5º
1
, do artigo 485, do CPC/15, “
A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença.
” (
STJ
; AgRg na DESIS no REsp 1436949/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 20/06/2014).

Ressalve-se, contudo, dispor o §4º, do artigo 485, do CPC/15, que, uma vez “
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
”

Logo, “
após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
” (STJ; REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).

Na hipótese, o pedido de desistência com extinção do feito sem resolução do mérito alicerçado no artigo 485, VIII, do CPC/15, foi apresentado pelo demandante/apelado logo após a apresentação da contestação pela ré/apelante, no que se seguiu, imediatamente, a prolação do comando sentencial vergastado. Nestes termos, por inexistir aquiescência ao requerimento em voga, imperiosa a anulação do comando sentencial, por nítida afronta ao artigo 485, §4º, do CPC/15.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §4º, DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO 1. Como cediço,
o pedido de desistência formulado pela parte após oferecida a contestação somente será homologado pelo juiz com a anuência do réu
, segundo disposto no art. 485, §4º, do CPC. 2.
Considerando que não fora diligenciada a intimação dos réus para se manifestarem quanto ao pedido de desistência da ação, deve ser reconhecida a ocorrência de error in procedendo do juízo a quo, porquanto inexistente a anuência dos réus. Precedentes e. TJES.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor” (REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018). 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004995-13.2022.8.08.0030, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PLEITO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DOS REQUERIDOS.
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, §4º, DO CPC.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1) O caso é de simples solução, visto que a sentença viola frontalmente a norma ínsita no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida. 2) De acordo com entendimento pacífico do c. STJ,
após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. Precedentes.
3) Recursos conhecidos e providos. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000357-80.2022.8.08.0047, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Mar/2024)

Por fim, mister consignar não ser possível acolher o pedido recursal de reforma da sentença para que o feito seja extinto com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC/15, haja vista não ter ocorrido a renúncia, pelo
ex adverso
, à pretensão formulada na demanda.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento ao
recurso

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento.

É como voto.

DES
ª
.
SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
Artigo 485, §5º, CPC/15.
A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso.